Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702614-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA YAMAGI DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Não Comprovação - Indeferimento - Recolhimento do Preparo Recursal SUZANA YAMAGI DA SILVA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal a qual indeferiu a petição inicial ante a ausência de requisito indispensável a admissibilidade da ação ante a não apresentação de documentos que corroborassem com a hipossuficiência econômica. Em suas razões recursais (ID 66494457), requer a reforma da Sentença a fim de lhe conceder o beneplácito da gratuidade de justiça em razão de sua hipossuficiência financeira. Ao ID 67108918 a apelante foi intimada para juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta utilizada e das 03 (três) últimas faturas do cartão de crédito, contudo se manteve inerte (ID 67925999). É o relatório. Decido. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confira-se precedente da colenda Oitava Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, ao dispor que: (O) Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que seu deferimento deve ser motivado e fundamentado, não podendo ser considerado tacitamente ou de forma ampla e irrestrita. 2.A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa e é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o seu deferimento, nos termos do inciso §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. 3.A omissão do Juízo a quo não implica em deferimento tácito da gratuidade da justiça. 3.1. Em sede recursal, caberia ao agravante pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o agravo de instrumento com comprovantes da hipossuficiência financeira alegada, ou recolher o preparo do recurso. 4. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 5. Na hipótese, o agravante foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, alegou o deferimento tácito da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. 5.1. Não tendo sido devidamente observada a formalidade prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, configurada está circunstância que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763576, 0725641-74.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a afirmação de pobreza possui presunção relativa de veracidade: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Diante do contexto narrado e da ausência de manifestação pela recorrente, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica a apelante intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator